Tribunal: TJMT
Processo: 1030037-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030037-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (AGRAVANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal. agravo em execução penal. detração penal. prisão preventiva em processo diverso. período já computado em execução anterior.
vedação à
dupla contagem. bis in idem. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que indeferiu pedido de detração do período de prisão preventiva cumprida entre 03/12/2020 e 22/06/2023, sob o fundamento de que o lapso temporal já foi computado como pena cumprida na execução penal no 0000218-55.2018.8.11.0021.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração do período de prisão preventiva cumprida em processo diverso, quando comprovado que o referido lapso temporal já foi integralmente considerado como pena cumprida em execução penal anterior.

III. Razões de decidir

3.
A detração penal, prevista no art. 42 do CP, constitui mecanismo destinado a evitar excesso de execução, permitindo o abatimento do tempo de prisão provisória da pena imposta. Sua incidência, ainda que em processos distintos, pressupõe a inexistência de aproveitamento anterior do mesmo período.

4.
Constatado nos autos da execução penal no 0000218-55.2018.8.11.0021 que o período de custódia foi regularmente computado como tempo de pena cumprida — inclusive com reflexos na progressão de regime e no reconhecimento da prescrição da pretensão executória — mostra-se inviável novo cômputo na presente execução.

5.
A ausência de suspensão formal da execução anterior, bem como a continuidade da contagem para fins de prescrição, demonstram
que o período pleiteado já integrou o cálculo executivo, sendo vedada sua reapreciação sob pena de indevida duplicidade de benefício.

6.
A admissão de nova detração implicaria dupla contagem do mesmo período de custódia, em afronta ao princípio da legalidade (art. 2o da LEP) e à vedação ao
bis in idem
, comprometendo a coerência do sistema executivo penal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O período de prisão preventiva já computado como pena cumprida em execução penal anterior não pode ser novamente considerado para fins de detração em outro processo executivo. 2. A duplicidade de contagem do mesmo lapso de custódia viola o princípio da legalidade e configura bis in idem na execução
penal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 7.210/1984, art. 2o; CP, art. 116,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgExec
no 1023149-54.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
UALISSON SILVA SANTOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000202-23.2025.8.11.0021, indeferiu pedido de detração penal referente ao período de prisão preventiva cumprida entre 03/1
2/2020 e 22/06/2023, nos autos da ação penal no 1007420-32.2020.8.11.0042, sob o fundamento de que o referido período já foi considerado como pena cumprida em outra execução penal (no 0000218-55.2018.
8.11.0021), nos termos do art.
42 do Código Penal.

O a
gravante
, na peça recursal constante do ID
311646383
, p. 146-155, requer a reforma da aludida decisão para que seja reconhecida a detração do período
de prisão preventiva mencionado, com fundamento nos artigos 42 do Código Penal e 387, §2o do Código de Pro
cesso Penal; bem como a readequação do regime de cumprimento de pena
.

O agravado, nas contrarrazões vistas no ID 311646385, p. 3-5, rechaçou as teses do agravante, postulando o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação visto n
o ID 311646385, p. 6-11, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 315344394, opinou pelo desprovimento deste r
ecurso, argumentando que “
No caso em tela, verifica-se não ser o caso de incidência da detração porquanto restou comprovado nos autos que o período de prisão preventiva alegado pela defesa já foi considerado no processo de execução penal no 0000218-55.2018.8.11.0021, conforme registrado no sistema SEEU e destacado pela decisão de primeiro
grau
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2o, II, c/
c
a
rt. 14, II e art. 29, todos do Código Penal), oriundo da ação penal no 0000806-04.2014.8.11.0021, com trânsito em julgado em 07/03/2025.

Conquanto o agravante tenha alegado que faz jus à detração do período de prisão preventiva cumprida no processo no 1007
420-32.2020.8.11.0042, no qual foi posteriormente absolvido, observa-se destes autos que esse argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, visa evitar o duplo
apenam
ento
, permitindo que o tempo de prisão cautelar seja descontado da pena definitivamente imposta.

E
a detração pode ser aplicada mesmo quando a prisão provisória decorre de processo diverso,
desde que preenchidos determinados requisitos cumulativos: (a) que o tempo se refira à prisão processual; (b) que a execução seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar; e (c) que o réu tenha sido absolvido ou declarada extinta a punibilidad
e sem reconhecimento de culpa.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que a situação fática afasta a aplicação da detração pretendida pelo agravante, porquanto o período de prisão já foi integralmente computado como pena cumprida no executiv
o anterior.

Aliás, extrai-se
do histórico processual,
que
a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o período já foi computado como pena cumprida no processo de execução penal no 0000218-55.2018.8.11.0021, não havendo suspensão formal da execução durante a prisão preventiva
.

Conforme demonstrado nos autos do processo executivo no 0000218-55.2018.8.11.0021, no dia 11/07/2022 foi concedida progressão ao regime semiaberto ao reeducando. Contudo, a unidade prisional informou que ele não foi colocado em liberdade, pois
também estava preso por mandado expedido no processo no 1007420-32.2020.8.11.0042.

Em
22/06/2023, o agravante
foi solto no processo n.o 1007420-32.2020.8.11.0042 e inserido no regime semiaberto no processo de execução n.o 0000218-55.2018.8.11.0021.

Dessa forma,
como destacado pelo juízo de primeiro graúdo, fica evidente que
o período de prisão em questão já foi devidamente considerado como tempo de pena cumprida no processo de execução penal n.o 0000218-55.2018.8.11.0021.

Logo depois, na data de
13/10/2022, o juízo da execução penal revogou a decisão de progressão de regime, porém
não houve determinação de suspensão do processo nem do curso do prazo prescricional
, conforme prevê o art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

E, n
o dia 22 de junho de 2023, o reeducando foi colocado em liberdade em virtude da absolvição da ação pena
l n.o 1007420-32.2020.8.11.0042.

Assim, o período de 13/07/2022 a 22/06/2023 foi efetivamente computado como tempo de pena cumprida no executivo anterior. A prova cabal disso reside no fato de que, naquele processo executivo (
no 0000218-55.2018.8.11.0021), foi
reconhecida a prescrição da pretensão executória
– o que seria absolutamente impossível se houvesse suspensão do prazo prescricional durante a prisão preventiva em processo diverso.

Registre-se, por oportuno, que a aba "E
ventos" do sistema SEEU demonstra inequivocamente que a pena somente foi interrompida em 22/06/2023, data da soltura do reeducando, confirmando que todo o período anterior foi computado como pena cumprida.

Desse modo, permitir a detração do mesmo período e
m dois processos executivos distintos configuraria
dupla contagem
do tempo de custódia, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de configurar benefício indevido ao reeducando.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Tri
bunal de Justiça:

"
[...]
O tempo de prisão provisória já computado para fins de detração penal não pode ser novamente considerado para efeito de progressão de regime.

A duplicidade de contagem violaria o princípio da legalidade estrita e o equilíbrio da execução penal, resultando em benefício não previsto em lei ao condenado.
[...]
(N.U 1023149-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Portanto, a pretensão do agravante não deve ser acolhida, porquanto o período de prisão preventiva pleiteado (03/12/2020 a 22/06/2023) já foi integralmente aproveitado no executivo anterior, sendo vedado o cômputo duplicado sob pena de violação aos princíp
ios da legalidade (art. 2o da LEP) e da vedação ao
bis in idem
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
UALISSON SILVA SANTOS
, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuçõe
s penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026